Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria racial. Desclassificação para desacato. Tese rejeitada. Regime inicial para cumprimento de pena. Súmula 269, do STJ. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de desacato, injúria racial e dano qualificado. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado aos crimes que lhe foram imputados. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III e do artigo 331, caput, ambos do Código Penal, além do artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar o pedido de desclassificação do crime de injúria racial (artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989) para o crime de desacato (art. 331, do CP); e (ii) fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de injúria racial (artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989) foi devidamente comprovado, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas que foram uníssonas em mencionar os termos de cunho racista proferidos pelo acusado.
4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de injúria racial (artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989) para o de desacato (art. 331, do CP), quando o acervo probatório é harmônico em comprovar a intenção do recorrente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade, evidenciado pelo cunho pejorativo utilizado para se referir ao ofendido, diante da expressão empregada (“negão safado”), e não do cargo por ele ocupado ou sua função pública.
4. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento relacionado à cor da pele da vítima, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989.
5. O estado de embriaguez voluntária que se encontrava o apelante não tem o condão de excluir a imputabilidade penal (art. 28, inciso II, do CP), tampouco o fato de autodeclarar-se negro e à sua família não o exime do ilícito praticado, pois a configuração do crime de injúria racial independe da cor da vítima ou do ofensor, devendo estar presente a vontade consciente de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989).
6. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, embora a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e 3o, do CP e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.